Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-88.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes – Dívida quitada – Reconhecimento de sua inexigibilidade – Existência, contudo, de anotações anteriores – Súmula 385 do STJ – Indenização por dano moral indevida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762734
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005023-88.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, é
apelada SUZANA PINHEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-88.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto 25.076 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1005023-88.2020 – SÃO PAULO (Itaquera).
Apelante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados
NPL II.
Apelada: Suzana Pinheiro da Silva.
Juíza: Sueli Juarez Alonso.
Voto 25.076
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
Inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes Dívida quitada Reconhecimento
de sua inexigibilidade
Existência, contudo, de
anotações anteriores
Súmula 385 do STJ

Indenização por dano moral indevida Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 170/174, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano
moral (R$10.000,00) movida pela apelada à apelante
honorários
advocatícios de 10% do valor corrigido da condenação.

Diz-se que não se verificou ato ilícito ou inadimplemento
contratual, porque se limitou a cobrar dívida decorrente de regular cessão.
Insiste ter apresentado todos os documentos de que dispunha para comprovar
os fatos e não é hipótese de a apelada alegar desconhecimento da dívida.
Além disso, houve regular comunicação prévia acerca da sobredita cessão. Os
valores são devidos e a inclusão do nome em cadastro desabonador não é
irregular. Não há se falar em indenização, ausente nexo causal. Não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-88.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto 25.076 - (fr)
3
produzida prova acerca do afirmado dano e a autora conta com anotações
anteriores em seu nome, de forma que incide o enunciado da súmula 385 do
STJ, de forma a descaracterizar indenização a esse título (fls. 176/193).

Não veio resposta (fls. 199/201).

É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Segundo constou da inicial,
a autora viu seu nome remetido a cadastro desabonador, em 30.11.2019, no
valor de R$710,55 (fl. 23). Ela nega a realização da transação, pugna pela
declaração de inexigibilidade da dívida e por indenização pelo prejuízo moral
enfrentado.
A ré, na defesa apresentada, afirmou que o débito diz respeito a
regular cessão pactuada com as Lojas Marisa e que a remessa do nome para
cadastro de restrição se apresentou legítima.
Anote-se, inicialmente, que houve regular comprovação acerca
da referida cessão de crédito os documentos de fls. 38, 40 e 42, além do que
constou de fls. 60/71, dão boa conta do ocorrido, de forma que, em princípio,
nada de irregular se poderia cogitar.
Nada obstante e de maneira até um tanto inusitada, a apelante
acabou por fazer prova contra seus próprios interesses o documento de fl.
57 (fatura mensal com vencimento em dezembro de 2018), indica que houve
efetivo pagamento da dívida, no valor de R$516,39 o saldo atual naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-88.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto 25.076 - (fr)
4
documento está zerado, assim como também o está o total da fatura.
A respeito, o Juízo instou a apelante a esclarecer do que se
passava vide fl. 167 tendo o despacho anotado que constaria pagamento
do valor total do débito, objeto da aludida cessão pela credora original. A
apelante, intimada, deixou escoar o prazo sem manifestação (fl. 169).
Óbvio, portanto, que era mesmo de rigor declaração de
inexistência da dívida repita-se, embora regular o ato jurídico a envolver a
cessão, a dívida estava paga
e a própria apelante, de forma algo
atabalhoada, fez prova disso.
Porém, é de se ponderar que não há possibilidade de
arbitramento de indenização por dano moral. É que a análise do documento
de fls. 23, indica que a apelada contava com outras restrições (dos anos de
2019 e 2018 da TIM, em 04.04.19, do Itau CDB em 29.01.2019, da
Telefônica em 11.05.2018) anteriores àquela lançada (que é de novembro de
2019), sem notícia efetiva de que não seriam exigíveis (e esse ônus era da
autora artigo 373, I, do CPC, não sendo caso de se esperar produção de
prova negativa diabólica por parte da apelante). E igual sentido, verifique-
se o que constou de fls. 64/65.
Assim, incide o teor da súmula 385 do STJ.
A respeito, no REsp 1197153, Recurso Especial no 1.197.153-
MG (2010/0101906-2), STJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
16/08/2011, ficou anotado que: “In casu, a recorrida já se encontrava
registrada em rol de inadimplentes em face a outras anotações. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-88.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto 25.076 - (fr)
5
não se most1.05.ra viável admitir que o recorrente tenha experimentado, com
a inscrição indevida, qualquer sentimento anormal, conquanto essa situação
não lhe era incomum. Ou seja, ainda que não tenha havido notificação
prévia regular, não há que se falar em reparação a título de dano moral.
Observe-se o precedente da Segunda Seção, representativo da controvérsia,
REsp n. 1.061.134/RS, DJe de 1o/4/2009, relatora a Ministra NANCY
ANDRIGHI, tratando de matéria idêntica à versada nos presentes autos...”.
Da mesma forma:
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO
INDEVIDA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES
ANOTADAS POR CREDORES DIVERSOS NO SERASA -
RECURSO IMPROVIDO. Revelando a certidão do SCP à
existência de diversas inscrições pretéritas do nome do
devedor contumaz, incabível o pagamento de dano moral
(TJSP - 35a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1.091.734-0/8
São Paulo, relator Clóvis Castelo, j.
30/03/09) (negrejei).
CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE SE O
DEVEDOR
JÁ
TEM
OUTRAS
ANOTAÇÕES,
REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é
registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito;
dano moral, haverá se comprovado que as anotações
anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do
interessado. Recurso especial não conhecido (STJ Resp.
1.002.985/ RS - 2a Seção. Rel. Min. Ari Pargendler em
15.05.08 v. un.) (negrejei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005023-88.2020.8.26.0007 - São Paulo - Voto 25.076 - (fr)
6
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido declarada inexigível a dívida que gerou a negativação em nome da
autora, mas afastada a condenação da ré a responder pela indenização por
danos morais.
Por força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca
arcando cada parte com as despesas respectivas. Quanto aos honorários
advocatícios, a autora pagará 10% do valor da causa para o advogado da ré e
esta pagará 10% do valor da causa para o patrono da autora observada
justiça gratuita desta (fl. 28).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.

Vicentini Barroso